Tribunal: TJDFT
Processo: 0743934-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743934-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: KILMARA RAMOS DA CRUZ DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO INTER S/A contra a decisão de ID 210298104 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de KILMARA RAMOS DA CRUZ DE JESUS, que indeferiu o pedido de arresto executivo. Afirma, em suma, que a medida pleiteada não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC; que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a frustração da diligência citatória; que a tentativa de citação da agravada resultou negativa, conforme AR acostado aos autos. Requer, liminarmente, seja deferido o pedido arresto online de ativos financeiros da agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65163852). . Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Dessa forma, a modalidade de arresto prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como requisito básico a ausência de localização do devedor. Na hipótese, foi realizada apenas uma tentativa de localização do agravado, tendo o Aviso de Recebimento retornado sem cumprimento em razão do “endereço insuficiente” (ID 208694234 dos autos de origem), tendo sido o exequente/agravante, então, intimado para “apresentar o endereço ATUALIZADO/COMPLETO para diligências ou requerer o que entender de direito” (ID 209056941 dos autos de origem). Após a decisão agravada, concomitantemente à interposição do presente agravo, o exequente requereu a realização das pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para localização do atual endereço da executada, estando a petição pendente de decisão pelo juízo a quo (ID 214380710 dos autos de origem). Ainda que seja desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023), o contexto fático atual não autoriza a imediata realização da medida excepcional, já que não comprovada a efetiva frustração da tentativa de localização do devedor, uma vez que, como dito, o endereço apresentado pelo exequente se mostrou insuficiente. Por outro lado, também não ficou demonstrado o risco de frustração da execução (a exemplo da prática de atos de dilapidação patrimonial). Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora” (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023). Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de natureza cautelar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora